Tribunal: TJDFT
Processo: 0748647-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELEN SIMAAN FRANCA, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou pedido para que “seja suscitado conflito negativo de competência”. Na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias acerca de eventual inadequação do recurso, vício de dialeticidade e preclusão da matéria, que também foi decidida em grau recursal pela 5a Turma do TRF 1a Região. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46